Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006292-55.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 303.905.831-20 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Majoração de honorários advocatícios recursais. Art. 85, § 11, do CPC.

Acolhimento.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Joana da Silva Rodrigues, apontando omissão no acórdão que não se manifestou acerca da majoração de honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da norma que determina a majoração de honorários advocatícios em razão do desprovimento integral do recurso interposto pela parte adversa.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão no acórdão embargado, diante da ausência de análise acerca da majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável quando o tribunal julga recurso e mantém a decisão favorável à parte vencedora em primeira instância.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais deve observar os limites dos §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC/2015, desde que demonstrado o trabalho adicional realizado na instância recursal.

5. No caso concreto, a parte embargante apresentou trabalho suficiente na fase recursal para justificar a majoração, sendo imperativa a aplicação do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, especialmente diante do desprovimento integral do recurso interposto pela parte adversa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO MASTER S/A e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, afim de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. no 260447671).

Em seu recurso, a autora/embargante sustenta que o acórdão apresentou omissão ao não aplicar a norma prevista no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, mesmo diante do desprovimento integral do recurso da parte adversa, argumentando nesse sentido, que o trabalho realizado pelos advogados na segunda instância deve ser devidamente recompensado, em conformidade com o que estabelece a legislação, por essa razão, pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 260865156).

O Banco/embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 261206768, pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Assiste razão à embargante ao apontar a existência de omissão no acórdão embargado, pois este efetivamente não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios devidos em decorrência da sucumbência recursal, conforme determina a legislação processual civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, quando um acórdão mantém a sentença de primeira instância ao negar provimento a um recurso de apelação, e a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18 de março de 2016, é obrigatório proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, em benefício do advogado da parte vencedora.

Esse entendimento é aplicável ao presente caso, no qual a sentença condenou o Banco/embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora/embargante, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025